Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708546-40.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO LUIZ DE MEDEIROS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para se manifestar acerca do alegado fato novo ao ID 73578540. Desembargador Eustáquio de Castro Relator